Tribunal: TJMT
Processo: 1043753-67.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043753-67.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SERGIO DE SOUZA ANTUNES - CPF: 619.737.506-00 (RECORRENTE), SANDRA NERIS - CPF: 883.512.111-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1043753-67.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Sérgio de Souza Antunes

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/03/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE FATURAS DE NOVEMBRO/2023. COBRANÇA DE DEZEMBRO/2023 COMPROVADAMENTE REGULAR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95.

2. O autor se insurge quanto as faturas referente aos meses de novembro/2023, nos valores de R$ 1.709,10 e R$ 1.728,34, além da fatura referente a dezembro/2023, no valor de R$ 921,73. Discorre ainda que seu nome foi negativado apesar de ter feito o parcelamento dos débitos junto a empresa de energia.

3. Quanto ao mês de novembro/2023, ficou devidamente comprovado nos autos, que a reclamada efetuou o cancelamento administrativo das faturas que eram de recuperação de consumo, sendo afastada qualquer ilegalidade nessa cobrança.

4. Já em relação a fatura de dezembro/2023, restou devidamente comprovado documentalmente que esse consumo foi confirmado, sendo semelhante aos demais meses faturados, não havendo qualquer variação abrupta que pudesse indicar erro na medição ou cobrança excessiva, conforme abaixo destacado:

5. Sobre a alegação de negativação de valores, é imperioso registrar que não foi apresentada qualquer extrato oficial de consulta, sendo juntado somente a comunicação de registro. Além disso, o documento é datado de 25/10/2023, isto é, anterior ao acordo de parcelamento ocorrido em 06/11/2023.

6. Portanto, não resta configurada falha na prestação do serviço, pois a concessionária atuou dentro dos parâmetros regulatórios, sendo que o
mero envio de cobrança e eventual desconforto do consumidor não caracterizam dano moral
, ausente prova de violação aos direitos de personalidade do recorrente.

7. A sentença que julgou IMPROCEDENTE o pedido inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025